Tribunal: TJDFT
Processo: 0716796-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. ESPECÍFICA EM CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO PESSOAL QUE DEVE SER OBSERVADA EM TODAS AS EXECUÇÕES.
I - A jurisprudência há muito firmou o entendimento de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título, notadamente em se tratando de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado (tráfico). Precedentes do STJ e do TJDFT.
II - Recurso conhecido e desprovido.